Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPORTÂNCIA QUE NÃO É IRRISÓRIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. DOZE PRESTAÇÕES. PARCELAS A SEREM CONSIDERADAS PELO VALOR MAJORADO. PARÂMETRO A SER CONSIDERADO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar o percentual da pensão alimentícia de 15% para 23% da remuneração bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, e condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre a diferença entre os alimentos anteriormente devidos e os fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância porque alegadamente irrisória a importância arbitrada na sentença e insuficiente a remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo causídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários por equidade é incabível quando o valor da condenação ou o proveito econômico não for irrisório, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
4. O valor da condenação em ações que visam a fixar alimentos corresponde ao somatório de doze prestações mensais pedidas pelo autor (art. 292, III, do CPC). 4.1. Nas ações que visam a majorar verba alimentar já arbitrada, o valor da condenação corresponderá ao somatório de doze prestações considerada a quantia postulada pelo autor.
5. Caso concreto em que o valor da condenação a ser considerado para arbitramento da verba honorária deve corresponder ao somatório de doze prestações conforme quantia estabelecida a título de alimentos na sentença e a ser mensalmente paga pelo alimentante; importância essa que não é irrisória e, portanto, deve ser computada na fixação dos honorários de sucumbência, conforme a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, § 2o; § 8o; § 8o-A. CPC art. 292, inc. III; § 3o. CPC art. 1.012, caput. CPC art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, p. 31.05.2022. TJDFT, APC 0704159-86.2022.8.07.0006, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 19.03.2024.